Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700143-68.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO LET PARQUE AGRAVADO: COMPANHIA ULTRAGAZ S A, APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Let Parque contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 223293859 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória c/c indenizatória por danos morais ajuizada pelo condomínio ora agravante em desfavor de Apex Engenharia e Comércio e Indústria Ltda. e Companhia Ultragaz S.A., processo n. 0701139-40.2025.8.07.0020, indeferiu a tutela liminar formulada pelo autor, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por CONDOMINIO DO EDIFICIO LET PARQUE em face de COMPANHIA ULTRAGAZ S A e APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, com o objetivo de obrigar a retirada de cinco vasilhames de GLP armazenados na garagem do condomínio e obter indenização por danos morais em razão de alegada negligência das rés. O autor relata que durante a construção do CONDOMINIO DO EDIFICIO LET PARQUE, a construtora APEX ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA firmou com a COMPANHIA ULTRAGAZ S A um contrato de fornecimento de GLP, incluindo o comodato de cinco vasilhames de 190 kg cada. Relata que após a conclusão da obra e emissão do "habite-se", em agosto de 2024, a administração condominial identificou alternativa mais vantajosa para o fornecimento de GLP e notificou a Ultragaz sobre a decisão de não dar continuidade ao contrato. Afirma que desde outubro de 2024, o condomínio tentou diversas vezes, por vias formais e informais, obter a retirada dos vasilhames pela ré, sem sucesso. Afirma, ainda, que apesar das notificações, a COMPANHIA ULTRAGAZ S A manteve os vasilhames no local, alegando pendências logísticas. Alega que a permanência dos vasilhames é motivo de preocupação, pois estão armazenados de forma inadequada, contêm GLP, configurando risco de explosões ou vazamentos e comprometem a utilização plena da garagem pelos condôminos. Assim, pleiteia a concessão de tutela de urgência para a imediata retirada de cinco vasilhames de GLP armazenados na garagem do condomínio, alegando risco iminente à segurança dos moradores, sob pena de multa diária, subsidiariamente autorização para que o autor proceda à retirada dos vasilhames caso a ré não o faça, com a responsabilização pelos custos, a condenação ao pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento de custas e honorários advocatícios. É o relato necessário. DECIDO. TUTELA DE URGÊNCIA. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência depende da evidência da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do risco de dano ou de resultado útil ao processo (periculum in mora). Embora o requerente alegue a probabilidade de direito com base na relação contratual firmada entre a construtora Apex Engenharia e a ré, Ultragaz S.A., o contrato anexo aponta para obrigações estabelecidas entre as partes originais. Não foram apresentados elementos suficientes que demonstrem o direito líquido e certo do condomínio como sucessor da obrigação contratual, principalmente quanto à retirada dos vasilhames. Adicionalmente, não há comprovação inequívoca de descumprimento contratual pela ré que justifique medida de urgência. O risco alegado refere-se ao armazenamento inadequado dos vasilhames contendo GLP. Todavia, os elementos trazidos aos autos, como imagens e vídeos, não permitem inferir, de forma clara e imediata, a existência de perigo iminente que demande a intervenção judicial em caráter de urgência. A alegação de que os botijões comprometem a segurança dos moradores é genérica e não foi corroborada por laudo técnico que demonstre efetivamente a inadequação do armazenamento ou o risco de explosão/vazamento. A concessão da tutela de urgência deve ser pautada por medidas que assegurem a harmonia entre os interesses das partes. A determinação imediata de retirada dos vasilhames, sob pena de multa, sem elementos claros que comprovem a urgência, pode acarretar prejuízo desproporcional à requerida e não garantir a segurança efetiva mencionada. EMENDA À INICIAL. A inicial carece de reparos. A parte autora deverá trazer aos autos documentos pessoais do representante legal do condomínio, imprescindíveis para a validação da representação processual. Além disso, entendo indispensável que a autora comprove sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, com a apresentação de cópia de extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, balanços financeiros/contábeis e a última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício pleiteado. Faculto, no prazo da emenda, o recolhimento das custas iniciais, que deverá ser comprovado mediante colação do comprovante de pagamento e respectiva guia, ambos em formato PDF, sendo vedado o mero agendamento e a colação de fotocópias. SEGREDO DE JUSTIÇA. A parte autora, ao proceder à distribuição da petição inicial, solicitou a tramitação dos autos sob segredo de justiça. Todavia, entendo que tal medida não encontra amparo legal, uma vez que o objeto da lide trata de interesses de natureza exclusivamente patrimonial, os quais não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Ressalte-se que a regra geral estabelecida pelo artigo 11 do mesmo Diploma Legal é a publicidade dos atos processuais e dos julgamentos, salvo exceções expressamente previstas em lei. Destaca-se, ainda, que a consulta pública disponibiliza apenas informações restritas aos atos judiciais, resguardando o acesso à íntegra dos autos exclusivamente às partes e aos seus respectivos procuradores. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, emendar a petição, nos termos desta decisão, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). DETERMINO à Secretaria que promova as retificações necessárias no sistema processual, para: a) Excluir o segredo de justiça; b) Retificar a classe judicial para "Procedimento Comum Cível (7)"; e c) Proceder ao cadastramento da empresa APEX Engenharia Comércio e Indústria Ltda. no polo passivo, uma vez que foi inserida equivocadamente no sistema PJe como "outros interessados". (grifos no original) Em razões recursais (Id 68048098), tece breve síntese processual. Diz ter movido ação cominatória na origem para obrigar a agravada Ultragaz a remover cinco vasilhames de 190 quilos, cada, de GLP. Explica que, durante a construção do edifício, a Apex Engenharia contratou com a Companhia Ultragaz o fornecimento de GLP. Afirma que, concluída a obra e emitido o “habite-se” em agosto de 2024, o condomínio optou por alternativa diversa para o fornecimento de GLP. Conta ter notificado a Ultragaz da rescisão do contrato e solicitado por diversas vezes, desde outubro de 2024, que fossem por ela retirados os mencionados vasilhames. Alega que a Ultragaz mantém os recipientes no local ao argumento de existem dificuldades logísticas para dali retirá-los. Assevera haver risco de explosão ou vazamento pelo incorreto armazenamento desses vasilhames, os quais, além disso comprometem o uso da garagem pelos condôminos. Pede a reforma da decisão agravada, pois existe laudo técnico comprovando haver risco iminente pelo armazenamento inadequado dos botijões de gás instalados na garagem do condomínio, visto que expostos a fontes de calor, ao fluxo de veículos e a “outros elementos que potencializam os riscos associados ao armazenamento inadequado de GLP”. Defende que o laudo técnico aponta de forma precisa os fatores de risco envolvidos. Assevera haver urgência na retirada dos vasilhames para prevenção de acidentes. Colaciona ementa que entende abonar sua tese. Frisa os diversos transtornos que a manutenção dos vasilhames causa à garagem do edifício. Reitera ter notificado a ré/agravada para que retirasse seus recipientes da garagem tendo ela se mantido inerte, apesar do término do contrato. Reputa presente a má-fé da empresa agravada, que descumpre a obrigação ajustada de retirar os vasilhames no condomínio após encerramento do contrato. Aduz ser a tutela de urgência pretendida necessária à proteção da vida e da integridade física dos frequentadores do edifício. Menciona o princípio da precaução. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Diz presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Requer, ao final: Diante do acima exposto, e dos documentos acostados, é o presente Agravo de Instrumento para requerer os seguintes pleitos: 1. Requer-se o deferimento da imediata suspensão e posterior reforma da mencionada decisão interlocutória. 2. Requer a concessão do pedido de Tutela de Urgência para retirada imediata dos Vasilhames GLP. 3. Requer-se que seja intimado o Agravado para, caso queira, apresentar resposta no prazo pertinente. 4. Requer-se, após a análise do Egrégio Tribunal, o provimento do presente recurso de Agravo de Instrumento. 5. Requer-se a concessão de tutela de urgência para a imediata retirada dos cinco vasilhames de GLP armazenados na garagem do condomínio, considerando o risco iminente à segurança dos moradores. 6. Requer-se a fixação de multa diária em caso de descumprimento da ordem de retirada dos vasilhames, a ser estipulada por este Egrégio Tribunal. 7. Requer-se a autorização para que o Autor proceda à retirada dos vasilhames, caso a Agravada não o faça, com a responsabilização pelos custos decorrentes dessa retirada. 8. Requer-se a reconsideração da necessidade de apresentação de documentos pessoais do representante legal do condomínio, tendo em vista a urgência da situação e a natureza do pedido. 9. Requer-se a manutenção do segredo de justiça, considerando a natureza sensível das informações relacionadas à segurança dos condôminos e ao armazenamento de GLP, inclusive para não desvalorizar os imóveis particulares do Condomínio Let Parque. 10.Requer-se a intimação do Ministério Público para que intervenha no feito, dada a relevância da matéria e o interesse público envolvido na segurança dos moradores do condomínio. Preparo regular (Id 68049473). A certidão de Id 68049152 indicou a redistribuição do feito a uma das Turmas Cíveis do TJDFT em razão da incompetência das Turmas Recursais para julgamento do feito. Ao Id 68050339, o agravante solicita o desentranhamento de documento acostado erroneamente aos autos, bem como a juntada do documento correto (Id 68050343). Pela decisão de Id 68144823, foi admitido parcialmente o recurso visto que não conhecidos, por inépcia, os pedidos formulados nos itens. 8, 9 e 10. Indeferido, ainda, o requerimento para que fosse concedido efeito suspensivo ativo ao recurso em que liminarmente postulada a imediata retirada dos vasilhames de GLP da garagem do condomínio recorrente. Em contrarrazões, a recorrida aduz a perda do objeto recursal porque foram retirados os vasilhames do condomínio agravante (Id 69331282). A comprovar suas alegações, junta aos autos os documentos de Id 69331286 e Id 69331287. Ato contínuo, instada sobre a questão prejudicial formulada (Id 70316448), a parte quedou-se inerte. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Conforme relatado, foi noticiado o cumprimento da obrigação de fazer objeto da tutela provisória antecipada pretendida no presente agravo de instrumento. Assim, à míngua de oposição pela parte interessada, manifesta é a perda do objeto recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora